Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-33.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-33.2023.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: THIAGO ROBERT DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-A comprovação da mora do devedor é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento de forma correta, impõe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c art. 485, I, do CPC.

2- O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

3- Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

4- Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

5- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800322-33.2023.8.14.0028

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: THIAGO ROBERT DE CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 16034521), interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. face a decisão monocrática (ID 15661975) que negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de THIAGO ROBERT CARVALHO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, e IV, do Código de Processo Civil.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INADMISSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

1-A comprovação da mora do devedor é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento de forma correta, impõe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c art. 485, I, do CPC.

2- O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

3- A sentença deve ser mantida, todavia, por outro fundamento, não havendo que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, uma vez que o julgador, examinando os autos, pode aplicar o fundamento legal que considera coerente para a causa. Precedentes do STJ.

4- Desprovimento monocrático do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a sentença de extinção do feito ser mantida, todavia, por fundamento diverso, qual seja, o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC.”

Irresignado, em suas razões de agravo interno, sob o Id. 16034521, aduz o agravante ter comprovado a constituição do réu em mora, com o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor, através de correio eletrônico (e-mail).

Aduz que há previsão contratual sobre a notificação via correio eletrônico para fins de constituição em mora e que é válida a notificação enviada ao endereço informado no contrato de financiamento para a interposição da ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez

que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme destacado pela decisão agravada, intimado pelo juízo a quo, o agravante não comprovou ter constituído o devedor em mora, eis que, para instruir a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve o credor fiduciário comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento.

Restou consignado, deste modo, que a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, eis que não atende os requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69
.

Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1963050 - RS (2021/0308305-0) DECISÃO Infere-se dos autos que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (AYMORÉ) ajuizou ação de busca e apreensão contra PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA (PAULO ROBERTO), na qual o Juízo da causa deferiu liminar para apreensão e restrição do veículo. Contra essa decisão, PAULO ROBERTO interpôs agravo de instrumento, alegando a irregularidade da notificação por e-mail, que a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar superior à média praticada pelo mercado e a irregularidade da capitalização dos juros. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO D E BUSCA E APREENSÃO.
IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). DESACORDO COM ARTIGO 2º, § 2 º, DECRETO-LEI 911/69. MORA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA CONFIRMADA. É REQUISITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69, A NOTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, MAS A NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL NÃO SE PRESTA A TAL FIM, POIS NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVEM A CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO, REALIZADA DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ, fl. 120). Os embargos de declaração opostos por AYMORÉ foram rejeitados (e-STJ, fls. 212/214). Nas razões do especial interposto com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, AYMORÉ alegou, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Sustentou que enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica. Ofertadas as contrarrazões, o apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 225/240 e 243/250, respectivamente). É o relatório. De plano, vale pontuar que o recurso especial ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Da comprovação da mora. AYMORÉ alegou, nas razões da insurgência especial, que enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica. O STJ firmou o entendimento de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor ( AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014). A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1.343.491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.726.367/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018). O Tribunal rio-grandense assim se manifestou sobre a questão: A irresignação do agravante baseia-se na decisão que deferiu a liminar, pois considerou válida a notificação enviada via correio eletrônico. Como já aludido, na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. Nesse sentido é a súmula 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem. Conforme a tese recursal, a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente de sua obrigação legal, pois a demonstração da prévia constituição do devedor em mora se dá por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do devedor no aviso, mas, há de ser por AR. E não se invoque o anacronismo como razão para a reforma da decisão, pois a Lei nº 13.043, que regula a matéria, é de 2014 e bastante favorável às instituições financeiras.
Ou seja, inviável aceitar a notificação por correio eletrônico (e-mail) do agravante, embora registrada, porque a regra em vigor é clara e determina outro meio para a constituição em mora. Ademais, o envio de notificação por e-mail não assegura que o agravado tenha tido acesso ao seu conteúdo, pois pode ter caído na caixa de ‘spam’ ou ter sofrido múltiplos outros problemas de TI que obstaculizassem o recebimento
. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ausência da comprovação da notificação regular do devedor em mora. Desatendimento da exigência do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Caso Concreto. Envio por meio de Correio eletrônico (e-mail) conteúdo para constituição em mora, incerteza quanto a ciência do devedor. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR EM MORA. ART. 485, IV, DO NOVO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70079435194, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 19/12/2018) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE D A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO. MORA FRAGILIZADA. Eventual insurgência quanto à necessidade de apresentação de cédula original para a propositura da ação deverá ser deduzida na origem, sob pena de supressão de instância. A ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. Não havendo elementos demonstrando que o devedor fiduciário tenha tomado ciência da notificação, a mora resta fragilizada, descabendo deferir liminar expropriatória. Pedidos de extinção da ação, de restituição do bem e de fixação de multa que deverão ser deduzidos na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081329906, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 30-05-2019) (grifei) Logo, inexistente intimação do agravado por meio de notificação extrajudicial ou sequer protesto por edital e, portanto, ausente prova da constituição do devedor em mora, não há falar em busca e apreensão (e-STJ, fls. 117/118, sem destaques no original). Ao assim decidir, o TJRS se posicionou em consonância com o entendimento do STJ, incidindo na espécie a Súmula nº 568 do STJ. Ademais, desconstituir a conclusão do acórdão recorrido, na forma pretendida, demandaria a reanálise do acervo fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede de especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios. Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.” (STJ - REsp: 1963050 RS 2021/0308305-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 14/10/2021).

No mesmo sentido, jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Impõe-se a revogação do ato judicial questionado quando constatado que a constituição em mora do devedor não observou os parâmetros legais e jurisprudências.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815804-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, porém LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024